Tribunal: TJDFT
Processo: 0703356-14.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ARESTO INTEGRADO SEM MODIFICAÇÃO DO DECISUM.
1. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles, e se necessária para a formação do silogismo.
2. Caracterizada a omissão quanto a fundamentação do termo inicial para a contagem da correção monetária e dos juros de mora, acolhem-se os Embargos de Declaração interpostos, sanando-se o vício.
3. Em se tratando de dano moral e de responsabilidade extracontratual por ato ilícito, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária, por visar a recomposição do poder aquisitivo da moeda, desde a data em que o valor foi fixado (Súmula 362/STJ), neste caso, a data do v. Acórdão hostilizado.
4. Acórdão integrado sem modificação do resultado do julgamento. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.